Tribunal: STJ
Processo: 5003705-03.2023.4.04.7101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171528 - RS (2024/0355916-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEDERSON RODRIGUES COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CONTRABANDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO.
DEMONSTRADA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGADA INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REJEIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A reprovabilidade da conduta foi afirmada pela decisão recorrida ao
destacar que o réu mantinha os cigarros em conjunto com maconha e
cocaína em quantidades significativas. E a reiteração da conduta foi
afirmada diante da constatação de que a venda se dava em bar de
propriedade do réu, a sinalizar que aquela não era primeira vez que
comercializava os cigarros contrabandeados.
2. Correspondência entre tais fundamentos e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.143.
3. A vedação à redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da
atenuante de confissão imposta pela decisão recorrida também
guarda correspondência com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48381959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 780df8b4-2425-4e81-ac91-f15c1ff2e004

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 780df8b4-2425-4e81-ac91-f15c1ff2e004

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171528 - RS (2024/0355916-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEDERSON RODRIGUES COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CONTRABANDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO.
DEMONSTRADA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGADA INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REJEIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A reprovabilidade da conduta foi afirmada pela decisão recorrida ao
destacar que o réu mantinha os cigarros em conjunto com maconha e
cocaína em quantidades significativas. E a reiteração da conduta foi
afirmada diante da constatação de que a venda se dava em bar de
propriedade do réu, a sinalizar que aquela não era primeira vez que
comercializava os cigarros contrabandeados.
2. Correspondência entre tais fundamentos e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.143.
3. A vedação à redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da
atenuante de confissão imposta pela decisão recorrida também
guarda correspondência com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JEDERSON RODRIGUES
COSTA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que neguei provimento ao
recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DA 4a REGIÃO, assim ementado:
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334-A, §1o, I, IV E V DO CÓDIGO
PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. INGRESSO DE POLICIAIS NO
Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

IMÓVEL UTILIZADO PARA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE.
MANDADO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESTINAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA MÍNIMA. SÚMULA 231 DO STJ.
REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. Segundo se depreende da finalidade da norma prevista no art. 5o, XI, da
CF/88, a proteção da casa pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de
habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem
jurídico da intimidade da vida privada. Tratando-se, no caso, de local que
funcionava como bar, para a prática de crime permanente, manter em
depósito e expor à venda cigarros de procedência estrangeira importados
irregularmente, não há que se falar em nulidade em decorrência da violação
de domicílio.
2. Os precedentes desta Corte indicam que a importação de até 1.000 (mil)
maços de cigarros é tida como ínfima ou de pequena quantidade, capaz de
autorizar a incidência do princípio despenalizante no contrabando de
cigarros, ressalvados os casos de comprovada destinação comercial.
3. Comprovada nos autos a destinação comercial dos cigarros
contrabandeados, tem-se caracterizada a reprovabilidade da conduta de
modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. A excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade requer a
demonstração da existência de perigo atual ou iminente, que não poderia ser
evitado de outro modo a não ser a prática do delito, não bastando, para
tanto, alegações de dificuldades econômicas, as quais não autorizam, de
todo modo, a prática de atividades ilícitas.
5. Presente prova da materialidade, da autoria e do dolo no agir, bem como
inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se
acolher a apelação do Ministério Público Federal para reformar a sentença e
condenar o réu pela pratica do crime de contrabando (art. 334-A, §1o, I, IV e
V, do Código Penal).
6. Atenuante da confissão espontânea reconhecida e fixada a pena privativa
de liberdade no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.
7. Regime de cumprimento da pena aberto, em virtude da quantidade da
pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por não haver reincidência, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. 8. Aplicada pena que
não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam um
meio menos gravoso de cumprimento da pena.
9. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária é a que melhor atinge a finalidade da persecução
criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir
com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras
Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano
causado.
10. Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros
estabelecidos pelo artigo 45, §1o, do Código Penal, deve-se considerar
certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a
ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu
cumprimento."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 645-653).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se de recurso especial interposto por JEDERSON RODRIGUES
COSTA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da
República, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4a REGIÃO (Apelação Criminal n. 5003705-03.2023.4.04.7101/RS).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em segundo grau, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito
previsto no art. 334-A, §1o, I, IV e V, do Código Penal, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 496):
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334-A, §1o, I, IV E V DO CÓDIGO
PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. INGRESSO DE POLICIAIS NO
IMÓVEL UTILIZADO PARA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE.
MANDADO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESTINAÇÃO
COMERCIAL.
INAPLICABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA MÍNIMA. SÚMULA 231 DO STJ.
REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. Segundo se depreende da finalidade da norma prevista no art. 5o, XI, da CF
/88, a proteção da casa pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de
habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem
jurídico da intimidade da vida privada. Tratando-se, no caso, de local que
funcionava como bar, para a prática de crime permanente, manter em
Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

depósito e expor à venda cigarros de procedência estrangeira importados
irregularmente, não há que se falar em nulidade em decorrência da violação
de domicílio.
2. Os precedentes desta Corte indicam que a importação de até 1.000 (mil)
maços de cigarros é tida como ínfima ou de pequena quantidade, capaz de
autorizar a incidência do princípio despenalizante no contrabando de cigarros,
ressalvados os casos de comprovada destinação comercial.
3. Comprovada nos autos a destinação comercial dos cigarros
contrabandeados, tem-se caracterizada a reprovabilidade da conduta de
modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. A excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade requer a
demonstração da existência de perigo atual ou iminente, que não poderia ser
evitado de outro modo a não ser a prática do delito, não bastando, para tanto,
alegações de dificuldades econômicas, as quais não autorizam, de todo
modo, a prática de atividades ilícitas.
5. Presente prova da materialidade, da autoria e do dolo no agir, bem como
inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se
acolher a apelação do Ministério Público Federal para reformar a sentença e
condenar o réu pela pratica do crime de contrabando (art. 334-A, §1o, I, IV e
V, do Código Penal).
6. Atenuante da confissão espontânea reconhecida e fixada a pena privativa
de liberdade no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.
7. Regime de cumprimento da pena aberto, em virtude da quantidade da
pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por não haver reincidência, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
8. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os
demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais
proporcionam um meio menos gravoso de cumprimento da pena.
9. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária é a que melhor atinge a finalidade da persecução
criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com
o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obra
s assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano
causado. 10. Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os
parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, §1o, do Código Penal, deve-se
considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão
diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a
inviabilizar seu cumprimento."
Neste recurso especial, o recorrente alega violação ao princípio da
insignificância, ao argumento de que a quantidade de cigarros apreendida
não ultrapassa o limite de 1.000 maços, conforme estabelecido pelo STJ.
Afirma ainda que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas
não aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
Requer, ao final, a aplicação do princípio da insignificância e a redução da
pena com base na atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial (e-STJ fls. 631/634).
É o relatório.
Decido.
O acórdão recorrido reconheceu terem sido apreendidos menos de mil
maços de cigarro, mas negou a aplicabilidade do princípio da insignificância
porque (eSTJ fl. 481):
"os cigarros de procedência estrangeira foram apreendidos, pela Polícia Civil,
no bar de propriedade do réu, que os mantinha em depósito, juntamente com
significativa quantidade de cocaína e maconha, que o acusado vendia
(evento 2, ANEXOSPET1, p. 8/15; evento 2, ANEXOSPET2, p. 19/31, p. 41
/42, evento 2, ANEXOSPET3, p. 1), não há dúvidas da destinação comercial
dos cigarros de procedência estrangeira. Desse modo, está caracterizada a
reprovabilidade da conduta imputada, de modo que constatada a destinação
comercial não incide o princípio da insignificância. Portanto, merece acolhida
a apelação do Ministério Público Federal para afastar o princípio da
insignificância." (e-STJ fl. 481).
Há correspondência entre tais fundamentos e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.143,
no qual aprovada a seguinte tese: "O princípio da insignificância é aplicável
ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta,
circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da
ação".
A reprovabilidade da conduta foi afirmada pela decisão recorrida ao destacar
que o réu mantinha os cigarros em conjunto com maconha e cocaína em
quantidades significativas. E a reiteração da conduta foi afirmada diante da
constatação de que a venda se dava em bar de propriedade do réu, a
sinalizar que aquela não era primeira vez que comercializava os cigarros
contrabandeados.
Assim, há plena conformidade entre o entendimento adotado na questão do
afastamento da insignificância diante da concreta constatação de distinta
reprovabilidade pelo Tribunal a quo e aquele sacramentado por esta Corte
Superior.
A vedação à redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da
atenuante de confissão foi assim posta pelo acórdão recorrido (e-STJ fl.
483):
"Na segunda fase, ausentes agravantes, incide a atenuante ou da confissão
espontânea e, considerando que a pena não pode ser fixada abaixo do
mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena provisória
em 2 (dois) anos de reclusão."
Há correspondência também nesta parte entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim vem reiterando tal
compreensão:
Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. DESCAMINHO TENTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ANTERIOR. CRIME DE
DESCAMINHO. NATUREZA FORMAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
VINCULANTE N. 24/STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA
N. 231/STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo de 5
(cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, §
2o, inciso II, da Lei n. 9.099/95, aplica-se aos demais institutos
despenalizadores por analogia, es tendendo-se, pois, à suspensão
condicional do processo." (HC n. 370.047/PR, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe de
.)
1/12/2016
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o crime de descaminho possui natureza formal, sendo inaplicável a
exigência de constituição definitiva do crédito tributário prevista na Súmula
Vinculante n. 24/STF. Precedentes.
3. Nos termos da Súmula n. 231/STJ, "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal",
sendo inviável a redução pleiteada com base na confissão espontânea.
4. A redução da pena em razão da tentativa foi adequadamente fixada,
considerando-se que o réu percorreu quase todo o iter criminis, sendo
inviável sua revisão na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.036.663/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
8/4/2025
de
.)
15/4/2025
Incide, pois, em ambas as partes do recurso, o óbice ao seu conhecimento
emanado da Súmula n.o 83 do STJ, segundo a qual "[n]ão se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida" , sendo certo que a aplicação do
transcrito enunciado sumular "não se restringe aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo
também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo
'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a
interpretação de norma infraconstitucional'" (AgRg no AREsp n. 2.202.830
/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe de
.
23/3/2023
27/3/2023
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

Documento eletrônico VDA47630835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:09
Código de Controle do Documento: 3bbb60a7-b861-4fe3-81b8-e519ae18ea7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.171.528 / RS
Número Registro: 2024/0355916-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037050320234047101
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEDERSON RODRIGUES COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEDERSON RODRIGUES COSTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 7af42bab-e288-4451-9c3a-446f6c9cd794

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 7af42bab-e288-4451-9c3a-446f6c9cd794